Tribunal: STF
Processo: ARE 1402927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR — CNEM. REDUÇÃO DE JORNADA SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. LEI 1.234/50. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO TRABALHO. MP 2.229-43/2001. EXTINÇÃO DA GDTC. CRIAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO VINCULADA AO DESEMPENHO. PROVA SUFICIENTE DA EXPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS PARA A SAÚDE. ÔNUS DA PROVA INVERSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS. CUSTAS. SENTENÇA REFORMADA



    1. Tendo os autores exercido atividades em contato permanente e habitual com raios X e radiações ionizantes, percebendo, inclusive, as gratificações correspondentes, a eles aplicáveis as disposições da Lei 1.234/50 e do Decreto n° 81.384/78. Os servidores que mantêm contato direto, permanente e habitual com raios x e radiações ionizantes detêm o direito à jornada reduzida de vinte e quatro horas, independentemente da qualificação profissional, em face do risco à saúde a que ficam expostos.



    2. No entanto, a opção feita pelos servidores da Comissão Nacional de Energia Nuclear — CNEN de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia — GDTC, com regime de trabalho de dedicação exclusiva, impede o pagamento de horas extras e diferenças decorrentes ou reflexas relativamente à jornada excedente a 24 horas semanais previstas no art. 1°, a, da Lei n° 1.234/50, enquanto paga a referida gratificação.



    3. Com a extinção da GDCT, que remunerava as horas excedentes à jornada especial, é devida a redução da jornada de trabalho para as 24 horas semanais, sem decesso remuneratório, inclusive porque a gratificação criada em 06.09.2001 (GDACT) foi vinculada ao desempenho do servidor, e, ainda, porque a Medida Provisória n. 2.229-43/2001, que reestruturou a carreira do CNEN, expressamente ressalvou a jornada de trabalho para os cargos amparados por legislação específica (art. 5°), que é o caso dos que expostos permanente e habitualmente a raios x e radiação ionizante.



    4. Assegura-se, portanto, aos autores o cumprimento da jornada de trabalho de 24 horas semanais, sem redução da remuneração, com a condenação da CNEN ao pagamento de sobrejornada, inclusive com a incidência de adicional de serviço extraordinário (art. 73, da Lei n. 8.112/90) a partir de 05.09.2001 até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer ora imposta, com observância de todos os reflexos remuneratórios resultantes.



    5. A prova documental juntada aos autos, dando conta de que os autores recebem gratificações especificas pela exposição a raios-x e irradiação ionizante, é forte e suficiente ao fim colimado, cabendo à ré o ónus de provar o contrário, ou seja, de que não há exposição aos ralos-x e à irradiação ionizante, muito embora pague aos seus servidores gratificações e adicionais a esse título.



     6. A correção monetária e os Juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    7. Invertida a sucumbência, condena-se a Comissão Nacional de Energia Nuclear a pagar aos autores custas em reembolso e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.



    8. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII; 39, §3º; 61, §1º, II, "c"; 93, IX; 167; e 169, §1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente